Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EVENTO PÚBLICO. USO DE SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Caso em que o condomínio agravante noticia que a agravada estaria realizando eventos que vêm causando perturbação ao sossego dos demais condôminos e pede a tutela de urgência para impedir a realização de eventos com uso de amplificadores e instrumentos musicais.
2. A concessão da tutela de urgência depende da constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência de demonstração desses requisitos conduz à rejeição do pedido.
3. Muito embora seja possível impor limites ao direito de uso de imóvel no caso de uso anormal da propriedade, em razão das normas de direito de vizinhança, somente é possível a concessão da tutela de urgência mediante a comprovação efetiva de que os barulhos causados pelos eventos estão acima do limite legal, o que depende de dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.